Tribunal: TJES
Processo: 5004033-38.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004033-38.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA SALDANHA ALVES e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004033-38.2022.8.08.0014

RECORRENTE: MARTA SALDANHA ALVES e BANCO PAN S.A

RECORRIDA: MARTA SALDANHA ALVES e BANCO PAN S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

IMPEDIMENTO
: AO SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo ausência de prova de regular contratação do cartão de crédito consignado, declarando a ilegitimidade dos descontos, o cancelamento do contrato, condenando a ré a restituir de forma simples os valores descontados indevidamente e a indenizar no importe de R$ 5.000,00, bem como determinando que a autora realize depósito judicial da quantia de R$ 1.339,00, recebida pelo contrato impugnado.

Nos termos do recurso interporto pela autora, a r. sentença merece reforma, apenas e tão somente quanto a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados, pois não reconhecida a legitimidade da contratação, os descontos são indevidos.

Em contrapartida, nos termos do recurso interposto pela ré, a r. sentença merece reforma, ao sustentar preliminarmente prescrição e incompetência do Juizado tendo em vista a complexidade da causa e no mérito, regular contratação e ausência de ato ilícito, tendo a autora utilizado o cartão e aceitado valores de saque complementar, devendo se obrigar as contraprestações do contrato pactuado pelos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, pugnando pela improcedência da demanda.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recursos inominados interpostos, verifica-se que se encontram tempestivos e cabíveis, estando o recurso interposto pela instituição financeira devidamente preparado (id nº 3334616) e pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita, que foi deferido na decisão de id nº 4677212, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões aos id’s nº 3334619 e 3368629.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
rejeita-se a prejudicial de mérito de prescrição sustentada pela requerida
sob a alegação de que a demanda foi distribuída em 23/05/2022 e que o prazo prescricional de cobranças indevidas de valores referentes a serviços não contratados estaria previsto no artigo 206, §3º, inciso IV (três), do Código Civil, porquanto levando-se em consideração o entendimento emanado pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça sabe-se que em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falha na contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja,
em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27, do CDC e no tocante ao termo inicial do prazo prescricional, o Tribunal de origem entendeu sendo a data do último desconto
(STJ, AgInt no AREsp 1372834/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 26/03/2019; AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/04/2017; AgInt no AREsp 1395941/MS, Rel Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em: 21/05/2019), nesses termos, considerando-se os descontos sucessivos que continuam a ocorrer, entende-se que não transcorreu o prazo quinquenal e a pretensão autoral não se encontra prescrita, e consequentemente nem seu direito a requerer danos morais.

Em relação a preliminar de incompetência do Juizado Especial tendo em vista a necessidade de perícia nas assinaturas dos contratos apresentados, razão assiste a requerida, pois a ação se sustenta nas alegações autorais de que foi surpreendida com empréstimo consignado através de cartão de crédito, incluído em seu benefício, sem que tivesse solicitado ou autorizado (fraude), não reconhecendo as assinaturas do contrato juntado a defesa, tendo as requeridas alegado ausência de ato ilícito e regular contratação, visto que a requerente/recorrida, assinou o contrato e recebeu os valores deles provenientes.

Dessa forma, a r. sentença merece reforma por julgar procedente o feito com base na existência de assinaturas discrepantes no contrato apresentado pela ré, sob alegação de que é possível aferir a fraude através das diferenças entre as assinaturas, pois, embora em casos semelhantes seja possível aferir a fraude com base na simples analise das assinaturas, este não é o caso dos autor pois as assinaturas lançadas no contrato muito se parecem com as assinaturas incontroversas (RG e procuração) da autora/recorrida, vejamos:

Aliás, em causas parecidas, este Juízo já reconheceu ser possível constatar a fraude apenas com base na flagrante divergência entre as assinaturas apresentadas pelas instituições financeiras e a real assinatura da vítima de fraude, entretanto, na lide posta nos autos, as assinaturas não apresentam significativa diferença, em suma, ainda que não se duvide da possibilidade de fraude, haja vista que a causa versa sobre matéria recorrente no âmbito dos Juizados Especiais, considerando a semelhança entre as assinaturas contidas no contrato impugnado e nos documentos autorais, este colegiado não possui capacidade técnica para atestar a existência ou não de fraude, isto é, que terceiro tenha contratado em nome da requerente/recorrida.

Com efeito, demonstrada a necessidade de prova pericial para a resolução da lide e, tendo em vista a premissa do art. 3º da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito do Juizado a competência para o conhecimento de causa complexa (caso dos autos), não há como enfrentar o mérito do litígio,
sendo imperioso acolher a preliminar de incompetência do Juizado em razão da necessidade de perícia grafotécnica
, arguida pela ré/recorrente,
pelo que se vota pela reforma integral da sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
pelo banco
e lhe
DOU PROVIMENTO
para o fim de
acolher a preliminar de incompetência
do Juizado em razão da complexidade da causa e
julgar extinto o feito
, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, inciso II da Lei 9.099/95,

em relação ao recurso interposto pela autora

CONHEÇO
, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios a instituição financeira, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

CONDENA-SE a recorrente ao pagamento de custas processuais
e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em 10% sobre o valor da condenação, todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:

Acompanho o voto do e. relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND:

Acompanho o voto do eminente relator, apenas registrando o entendimento que, a meu ver, simples assinatura não pode ser utilizada como única ferramenta para confirmação de autenticidade.

Exige-se do fornecedor de produtos/serviços a produção de uma prova inequívoca da contratação e a assinatura deve ser apenas um dos elementos.

Neste caso, contudo, chama a atenção o fato de que, diante da apresentação de um comprovante de transferência (TED) pelo banco recorrente, a recorrida não esclarece se recebeu valores, limitando-se a argumentar que “acaso confirmado o depósito vinculado ao contrato objeto dos autos, a Autora desde já informa que procederá a devolução da quantia a Empresa Requerida”.

Ocorre que a recorrida possui pleno acesso ao seu extrato bancário e essa afirmação dúbia milita em favor do recorrente.

P
or isso, voto por acompanhar o relator.

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
conhecer
dos recursos, negar provimento ao recurso da parte autora e dar provimento ao recurso da parte requerida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)